Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA 598 STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2. Não há contrariedade ao entendimento sumulado no Enunciado 598 do STJ quando o magistrado entende que os laudos médicos particulares e os exames colacionadas aos autos pela parte autora não são suficientes para demonstrar com precisão a data do diagnóstico da doença grave e, portanto, o termo inicial do direito à isenção de imposto de renda.
3. Consoante o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.